Tribunal: STF
Processo: ARE 1409274
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MILITAR. REPOSIÇÃO SALARIAL. INADIMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE ACORDO, POSTERIORMENTE CONVERTIDO EM LEI, PARA PAGAMENTO DE DATA-BASE. LIMITE PRUDENCIAL COM DESPESA DE PESSOAL. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. INAPLICABILIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2019, POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI ESTADUAL Nº 3.462, DE 25 DE ABRIL DE 2019. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Devida a reposição salarial, estando a administração em atraso e não havendo prova robusta acerca da fragilidade das finanças públicas, não há a atração da exceção que escusaria o pagamento vindicado pelo servidor demandante, logo, não se aplica ao caso as normas insculpidas nos artigos 15, 17, 19 e 20, da LC 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, restando respeitado o princípio da separação dos Poderes, contido no artigo 2º da Carta Magna. 2. Correta a condenação do Estado ao pagamento de valores referentes à reposição salarial, assumida na forma prevista na lei, não servindo para afastar o direito do servidor público, alegações fundadas em limitações oriundas da lei de responsabilidade fiscal, cabendo ao Estado adotar medidas que possibilitem a concretização do aludido direito dentro das limitações que lhe são impostas. 3. Não pode o Estado se eximir de promover a reposição reconhecida expressamente na legislação em favor dos integrantes do Quadro de Militares do Estado do Tocantins, em virtude da má gestão dos recursos públicos que acabem por extrapolar eventuais limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, cabendo a ele a adoção de medidas que possibilitem a concretização dos aludidos direitos dentro das limitações que lhe são impostas. Ademais, a reposição salarial decorrente de lei de há muito tempo editada gera presunção de reserva de valores, o que afasta a invocação da lei de responsabilidade fiscal. 4. A Medida Provisória nº 2, de 1º de fevereiro de 2019, posteriormente convertida na Lei Estadual nº 3.462, de 25 de abril de 2019, não se aplica ao presente caso, por tratar de matéria diversa. 5. Recurso conhecido e improvido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, caput; 42, caput; e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente